Tribunal: STF
Processo: HC 207923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fabiano Simon de Vargas e outro, em favor de Amanda Martinuzzi Sanches, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.954/RS. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental em habeas corpus impetrado em benefício de AMANDA MARTINUZZI SANCHES contra ato de Desembargador Relator da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC nº 5172274-40.2021.8.21.7000).



    Extrai-se dos autos que a agravante foi presa em flagrante em 2/9/2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 161/169).



    Foi impetrado o presente writ, alegando-se insuficiência das provas de materialidade, ausência de fundamentos idôneos para a prisão, e cabimento da prisão domiciliar em razão de ser a agravante primária e mãe de criança menor de 12 anos.



    A ordem, todavia, foi indeferida liminarmente (e-STJ fls. 179/180).



    No presente agravo regimental, a defesa ressalta que a agravante possui filha de 4 anos de idade; que ela é primária; que o crime não envolve violência ou grave ameaça; e que não foi flagrada em posse de drogas.



    Requer, assim, o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.”



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins à luz da vedação à supressão de instância. 



    Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação da súmula 691 do STF. 



    Neste writ, a defesa aduz violação ao princípio da presunção da inocência. Defende fazer jus à concessão de prisão domiciliar em razão de ser genitora de filho de 4 anos. 



    Afirma, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea. Defende inexistirem indícios de materialidade e autoria. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em análise do feito não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    Compulsando os autos verificam-se elementos a apontar aparente atuação relevante e central de Amanda em facção denominada “Os Abertos”. Esta realiza a prática de tráfico de drogas em estrutura organizada de tarefas e com habitualidade, tendo sido apontada dinâmica de distribuição de drogas a outros traficantes e, também, entrega a usuários, inclusive mediante logística de tele-entrega. Além das drogas, com a associação teriam sido apreendidos valores obtidos com o narcotráfico, armas de fogo, diversas munições, anotações da contabilidade do tráfico, veículos utilizados nas entregas e balanças de precisão. Todos elementos a corroborar a compreensão de que a paciente exercia atividade de destaque em esquema habitual e organizado de narcotráfico, o qual fazia seu meio de vida. 



    As abordagens policiais se deram no bojo da operação “Cripta”, a qual teria se embasado em diversas diligências prévias, tais quais interceptações telefônicas, as quais teriam demonstrado a dinâmica de organização e atuação da facção no narcotráfico, bem como a notável participação da ora paciente. 



    Em acréscimo, esse não seria um fato isolado na vida da paciente, segundo consta em sua certidão judicial criminal, (eDOC 11). Amanda já respondeu outras vezes pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas. Pelo delito de tráfico de drogas cometido em agosto de 2020 foi condenada em agosto de 2021 a dois anos de reclusão e multa. 



    Destaco trechos da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves ao decretar a conversão da prisão preventiva da paciente:



    (...) de acordo com os elementos constantes dos autos, em especial, o depoimento do policial civil EDU MORAIS DE SOUZA - condutor da operação -, a prisão dos flagrados decorreu de investigação prévia relacionada a delito de tráfico de drogas, apontando MOACIR como integrante de facção criminosa (Os Abertos), o qual seria subordinado àAMANDA na narcotraficância.



    Outrossim, no decorrer do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de MOACIR — apontado, reitera-se, como subordinado à flagrada AMANDA -, foram localizadas 06 porções grandes de cocaína, pesando, conjuntamente, 341g, outras 14 porções pequenas da mesma substância, pesando, no total, 11,30g, duas armas de fogo, uma delas, de origem ilícita, diversas munições, dinheiro em espécie (R$ 1.570,00), balanças e caderno com anotações, além de telefones celulares e veículos automotores, circunstâncias que, em tese, apontam para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, de forma cooperada, entre MOACIR e AMANDA - ainda que não tenham sido apreendidas drogas na casa desta - evidenciando, dessa forma, a periculosidade de ambos.



    Outrossim, na residência de AMANDA, foi apreendido expressivo montante em dinheiro (R$ 8.000,00), além de diversos aparelhos de telefonia móvel, comprovante de depósito e um veículo automotor.



    Ressalte-se, ainda, que AMANDA, embora primária, ostenta recente condenação provisória, nos autos do processo n.° 005/2.20.0002115-9, justamente por delito de tráfico de drogas, praticado em 13/08/2020 (CERTANTCR11\43, evento 3) — ou seja, há pouco mais de um ano; aliás, em tal processo, a investigada também fora presa em flagrante, mas acabou sendo agraciada com a liberdade provisória e, ainda assim, ao que indicam os indícios do APF que ora se analisa, não cessou sua atuação delitiva.



    Diante disso, conclui-se que a segregação preventiva de MOACIR e AMANDA, para garantia da ordem pública, se impõe, não sendo suficiente a aplicação de nenhuma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, até porque os indícios apontam para a narcotraflcância, de forma cooperada, por meio de contatos telefônicos, inclusive, nos próprios domicílios.



    As alegadas condições favoráveis, evidenciada a periculosidade dos agentes, não servem para infirmar o decreto prisional; nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE PRIMÁRIO INVESTIGADO POR SER, EM TESE, GERENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES DA REGIÃO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. Não há falar em qualquer constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, pois devidamente fundamentada quanto ao fumus comissi delicti e do periculum libertatis do agente. PRISÃO PREVENTIVA. Inviável a concessão da liberdade provisória quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, existir também os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fato do paciente possuir condições favoráveis, por si só, não tem o condão de revogar a prisão preventiva devidamente fundamentada. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, N° 70084282441, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Julgado em: 31-07-2020)"



    Pelos mesmos motivos, a pretensão da defesa de AMANDA, de ter a prisão em flagrante convertida em domiciliar, não tem passagem, notadamente porque o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como os fundamentos do HC 143.641/SP, não tomam impositiva a concessão da benesse pretendida, quando presente os requisitos dos artigos 312 e 313 daquele diploma legal, como no presente caso, mormente considerando que, como já referido, há pouco mais de um ano, AMANDA obteve liberdade provisória em prisão em flagrante por tráfico de drogas. (eDOC 12). 



    O TJRS, ao apreciar habeas corpus impetrado pela defesa de Amanda, indeferiu o pedido liminar, em decisão da qual destaco trecho:



    Com efeito, a prisão atende ao disposto no art. 313 do CPP e, por sua vez, observando os precisos termos do art. 312 do mesmo diploma legal, o decreto prisional faz alusão à existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, pressupostos da medida excepcional, além de fundamentar a ordem constritiva em permissivo legal expressamente previsto.



    A par disso, conforme consta do auto de prisão em flagrante, a paciente foi presa quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão - decorrente de investigação policial de facção criminosa que durou meses e na qual houve inclusive interceptações telefônicas -, oportunidade na qual foram apreendidos na residência dela 4 celulares e cerca de R$ 8.000,00 em espécie.



    Ainda, a paciente, cujo marido se encontra segregado, foi apontada pela autoridade policial como ocupante de posição hierárquica superior na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo sido apreendido com um dos seus apontados subordinados, preso na mesma fase da operação, expressiva quantidade de drogas, armas, celulares, dinheiro em espécie e petrechos para o tráfico.



    Ademais, da certidão judicial criminal da paciente, observa-se que no dia 18/08/2021 ela foi condenada em primeiro grau por tráfico de drogas. Portanto, há indícios da prática dos crimes imputados, bem como se afigura o concreto risco de reiteração delitiva, de modo que necessária a manutenção da prisão preventiva.



    No tocante à alegação de ter filha com menos de 4 anos de idade, cabe ressaltar que isso não autoriza, por si só, a aplicação de prisão domiciliar ou a substituição por medidas cautelares diversas, mormente quando não demonstrada a imprescindibilidade da presença da paciente aos cuidados da criança.(eDOC 13)



    Não há que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência, o qual não detém caráter absoluto, quando os elementos concretos devidamente considerados nos pronunciamentos jurisdicionais, somados à renitência da paciente na prática de infrações penais, especialmente relacionadas ao narcotráfico, demonstram a insuficiência das medidas alternativas à constrição cautelar. 



    Outrossim, analisando as circunstâncias do caso concreto, o Magistrado de origem e o TJRS decretaram e mantiveram liminarmente a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, à luz da estrutura e da dinâmica da organização, e da recalcitrância da paciente nas práticas relacionadas ao tráfico de drogas. 



    Em arremate, além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre os filhos menores e sua genitora, como única responsável, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a incumbência de auxílio a sua guarda. Numa análise perfunctória, cabível a esta sede, em que não verifico a comprovação dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, somada à reiteração da conduta delitiva da paciente, não vislumbro ilegalidade manifesta na não concessão da prisão domiciliar. 



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente